Tribunal: STJ
Processo: 0059436-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074920 - PA(2026/0059436-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS DIAS FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0da26224-5bfa-4f73-8a80-55833384c5d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074920 - PA(2026/0059436-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS DIAS FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO DOS SANTOS
DIAS FILHO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 530):
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA
HABEAS CORPUS
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. DECISÃO QUE APONTA OS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP E A
FINALIDADE PROTETIVA DA LEI N. 11.340/2006.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que a
admite
Súmula 691/STF
mitigação quando evidenciada flagrante ilegalidade aferível de plano, pois a ilegalidade
decorreria da própria estrutura jurídica do decreto prisional, sem necessidade de
revolvimento fático-probatório.
Sustenta que houve ausência de fundamentação concreta e individualizada
do
, com referências genéricas à garantia da ordem pública e ao
periculum libertatis
contexto de violência doméstica, em violação dos arts. 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54879778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: f7e1d7d8-473e-4cc7-b34c-4d366770abb1

Argumenta que houve inovação fática indevida – suposta violação de
domicílio mediante escalada –, não constante dos boletins de ocorrência, o que
revelaria vício estrutural de motivação aferível de plano.
Defende que permanece preso preventivamente, sendo primário, com
residência fixa e vínculo laboral formal, caracterizando constrangimento atual que
justificaria o afastamento do óbice sumular.
Afirma que é acometido de Linfoma de Hodgkin e necessita de continuidade
de tratamento e manutenção de
, com piora do quadro clínico, conforme
portocath
anexos.
Pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da
decisão agravada, afastando provisoriamente a
a fim de determinar o
Súmula 691/STF,
regular processamento do habeas corpus com apreciação do pedido liminar.
Requer o provimento do agravo regimental para permitir o processamento
do habeas corpus e posterior julgamento de mérito pela Sexta Turma.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental
comporta conhecimento.
não
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
Documento eletrônico VDA54879778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: f7e1d7d8-473e-4cc7-b34c-4d366770abb1

DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54879778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: f7e1d7d8-473e-4cc7-b34c-4d366770abb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.920 / PA
Número Registro: 2026/0059436-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08015845820268140401 08040020820268140000 08227732920258140401 09012195520258140301
8015845820268140401 8040020820268140000 8227732920258140401 9012195520258140301
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: MARCELO DOS SANTOS DIAS FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO DOS SANTOS DIAS FILHO (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO DA SILVA DIAS - PA031867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA55915399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: 9d3cc6d0-1ad5-4175-a5c6-664653738aca

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: 9d3cc6d0-1ad5-4175-a5c6-664653738aca